Tribunal: TJSP
Processo: 0059204-12.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição – CRÉDITOS DE ISS E TFF/TFLI/TLIF/TFILF RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 1995 A 2004 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2005 – MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – configuração da prescrição intercorrEnte EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS – inércia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição – CRÉDITOS DE ISS E TFF/TFLI/TLIF/TFILF RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 1995 A 2004 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2005 – MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – configuração da prescrição intercorrEnte EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS – inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – aplicação do entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.